Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713356-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FARIAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO FARIAS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO PAN E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 153302161 dos autos originais): “Defiro a gratuidade postulada. O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por FRANCISCO FARIAS em desfavor de BANCO PAN S/A e outros, por meio da qual a parte autora postula “G) ao final, que seja proferida sentença julgando procedentes os pedidos, para, confirmando a tutela de urgência, determinar aos Requeridos que procedam ao imediato cancelamento dos empréstimos/cancelamento dos débito das parcelas vincendas, restituindo-se as parcelas vencidas e já quitadas, bem como as outras parcelas que vierem a vencer antes do cancelamento/anulação dos empréstimos fraudulentos feitos em nome do autor, e: G.1) declarar a inexistência do empréstimo bancário, contrato na modalidade empréstimo consignado sob numeração 363036520-7, perpetrado por terceiros, no valor de R$ 76.272,00 (setenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais) em 84 meses, realizado junto ao 1o Requerido, Banco PAN, com descontos no benefício previdenciário do idoso – INSS sob numeração 138.434.136-3, com parcelas no valor de R$908,00 (novecentos e oito reais), cada parcela, desde a data do primeiro desconto ocorrido no mês de outubro de 2022 e demais parcelas subsequentes; G.2) declarar a inexistência do empréstimo bancário, contrato na modalidade crédito pessoal sob numeração 320000584240, perpetrado por terceiros, no valor de R$ 16.875,56 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e eis reais) realizado junto ao 2o requerido, Banco Santander, com descontos em sua conta corrente, no valor de R$248,17 (duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), cada parcela, desde a data do primeiro desconto ocorrido na data de 28/09/2022 e demais parcelas subsequentes; H) condenação do 1o Requerido, Banco Pan SA, ao pagamento dos danos materiais com ressarcimento integral dos prejuízos sofridos que até a presente data totalizam o valor de R$5.448,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais), com juros e correção monetária, referente as parcelas já descontadas do benefício previdenciário INSS do Autor, e as demais parcelas que vierem a vencer no curso da demanda antes do cancelamento/anulação do contrato de empréstimo consignado fraudulento; I) condenação do 2o Requerido, Banco Santander SA, ao pagamento dos danos materiais com ressarcimento integral dos prejuízos sofridos até a presente data que totalizam o valor de R$ 1.737,19 (um mil setecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), com juros e correção monetária, referente as parcelas já descontadas na conta corrente do Autor, e as demais parcelas que vierem a vencer no curso da demanda antes do cancelamento/anulação do contrato de empréstimo fraudulento; J) condenação dos Requeridos ao pagamento do dano moral, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos Requeridos” A inicial veicula pedido urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que entendo imprescindível a manifestação dos réus a fim de que exerçam o contraditório, para que se possa evidenciar a ocorrência de fraude na realização dos contratos de empréstimo, mormente diante da constatação de que o autor efetuou o pagamento dos valores atinentes aos referidos negócios jurídicos em favor da empresa SEYCRED FINANCEIRO LTDA, que não integra a lide. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação dos réus pelo sistema, pois são entidades parceiras cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR/Carta Precatória. Int.” Em suas razões recursais (ID 45568733), afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c nulidade contratual, em razão de dois empréstimos contratados em seu nome, um com desconto da prestação no seu benefício previdenciário e o segundo com desconto em sua conta corrente. Afirma que recebeu uma ligação da empresa SEYCRED FINANCIAMENTO LTDA informando que havia sido creditado, na sua conta corrente, um empréstimo pessoal, oportunidade em que o agravante informou que não havia contratado nenhum empréstimo. Conforme solicitado pelo atendente da mencionada empresa, o agravante acessou o extrato da sua conta bancária e verificou que de fato, havia sido creditado um empréstimo no valor de R$ 33.533,32. Argumenta que não solicitou e nem contratou qualquer empréstimo com os bancos agravados. Menciona que recebeu nova ligação, tendo-lhe informado que, diante do não reconhecimento dos empréstimos depositados, que deveriam ser devolvidos os valores através do pagamento de boleto bancário. Noticia que efetuou o pagamento dos boletos bancários, nos valores de R$ 33.161,06 e R$ 4.278,01. Posteriormente, afirma que teve conhecimento de dois empréstimos, o primeiro junto ao Banco Pan no importe de R$ 908,00 em 84 parcelas e o segundo junto ao Banco Santander, no valor de R$ 248,17 em 72 parcelas. Argumenta que a efetivação das fraudes aconteceu no ambiente bancário, pois em momento algum repassou seus dados para o estelionatário, que já tinha conhecimento dos empréstimos depositados em sua conta bancária, bem como acesso aos seus dados e número de celular. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer: a) a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a exigibilidade dos pagamentos atinentes aos contratos fraudulentos junto ao Banco Pan, n.o 363036520-7, no valor de R$ 908,00, bem como junto ao Banco Santander, contrato de n.o 320000584240, no valor de R$ 248,17. No mérito, requer que os agravados/réus se abstenham de realizar descontos automáticos no benefício previdenciário e conta corrente do agravante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que não contratou os empréstimos junto ao Banco Pan, no valor da prestação de de R$ 908,00, com desconto no seu benefício previdenciário, bem como não contratou o empréstimo com o Banco Santander, no valor da prestação de R$ 248,17, com desconto em conta corrente (ID 153222115 - Pág. 3). Há elementos indiciários nos autos, que indicam que não houve a contratação dos empréstimos questionados. As conversas de WhatsApp juntadas demonstram que o agravante não reconhece os empréstimos firmados (ID 153222112 - Pág. 4/8). Além disso, o agravante procedeu À devolução dos valores totais depositados em sua conta corrente, através do pagamento dos boletos bancários de ID 153222097 - Pág. 2 e ID 153222114 - Pág. 2. Com efeito, a versão apresentada pelo agravante é verossímil, uma vez que não se mostra crível que alguém que tenha contratado empréstimo proceda à devolução de toda a quantia financiada, bem como questione a existência da contratação. Com efeito, embora o processo esteja em fase embrionária, ao que parece houve falha na prestação dos serviços bancários, pois os empréstimos, sem solicitação do consumidor, foram depositados em sua conta bancária. Além disso, um estelionatário, com acesso aos dados e inclusive a conta do agravante, entrou em contato informando que seria possível cancelar o empréstimo através do pagamento dos boletos, o que foi prontamente realizado pelo agravante. Não se sabe ao certo o que ocorreu, devendo os fatos serem apurados na instrução do processo. Contudo, ao que tudo indica, houve fraude na contratação dos empréstimos, bem como falha na prestação dos serviços bancários, que permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados e às informações da conta corrente do agravante. Assim, deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticado por terceiro, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e não elide a responsabilidade por se tratar de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias Assim sendo, entendo, nesta fase inicial, que restou provada a probabilidade do direito afirmado. Além disso o perigo da demora milita em favor do agravante, que está tendo dois empréstimos descontados, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência. Por outro lado, caso, ao final da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade das transações financeiras, a suspensão dos descontos será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque e na conta corrente do agravado, além da cobrança das parcelas suspensas durante esse período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar: a) ao BANCO PAN S.A que suspenda a cobrança do contrato de n.o 363036520-7, no valor de R$ 76.272,00, com prestações descontadas no benefício previdenciário do agravante, no valor de R$ 908,00 (ID 153222103); b) ao Banco Santander S.A que suspenda a cobrança do contrato de n.o 320000584240, com desconto em conta corrente do agravante, no valor mensal de R$ 248,17. A suspensão deverá perdurar até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário. Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Expeçam-se os mandados para a intimação dos agravados para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora